Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-81.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. PEDIDO. REJEIÇÃO. AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MÉRITO. MUTUÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO. INSTRUMENTO DE FOMENTO, INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE FÁTICO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. CONTRATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Saneado o processo e assegurada oportunidade à parte autora para, defronte as deficiências detectadas e as teses de defesa, complementar a prova documental que inicialmente coligira, comprovando a subsistência do instrumento negocial que içara como lastro do direito invocado e o fomento do crédito que teria integrado seu objeto, sua subsequente inércia, implicando desinteresse no aperfeiçoamento da prova dos fatos constitutivos do direito que invocara, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal e lógica, obstando que, deparando-se com sentença dissonante de seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa,
2. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e sociedade empresária no ambiente de mútuo bancário seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da tomadora do empréstimo e, ademais, porque o importe mutuado se destinara a fomentar suas atividades.
3. Para a existência do negócio jurídico afigura-se imprescindível a manifestação positiva de vontade da parte contratante quanto à proposta da parte proponente – oblação –, uma vez que, da conjugação entre a proposta e a correspondente oblação emerge o negócio jurídico bilateral, oneroso, comutativo e sinalagmático, donde deflui que, desprovido o contrato de empréstimo bancário da assinatura da parte contratante, e não demonstrada a disponibilização do correspondente crédito na conta corrente da reputada tomadora do empréstimo, inviável que seja içado como lastro de pretensão de cobrança endereçada em seu desfavor.
4. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em empréstimo bancário, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a disponibilização do importe imobilizado, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, não evidenciado o negócio jurídico nem a disponibilização do montante que teria integrado seu objeto, o direito invocado restara carente dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando a rejeição do pedido (CPC, art. 373, I e II).
5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável e coadunado com o proveito almejado, a verba honorária imputada à parte autora deve tê-lo como parâmetro.
6. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.